Tribunal: TJDFT
Processo: 0706615-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Prisão em flagrante. Conversão de ofício em preventiva. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado de decisão que, em audiência de custódia, converteu de ofício a prisão em flagrante em preventiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se o juiz pode, de ofício, converter a prisão em flagrante em preventiva.
III. Razões de decidir
3. É ilegal a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, na audiência de custódia (súmula 676 do STJ). Essa somente se legitima quando houver pedido expresso do Ministério Público ou da autoridade policial.
IV – Dispositivo
5. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 4o, 310, 311 e 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula n. 676.